Tribunal: TJDFT
Processo: 0750658-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0750658-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ALEXANDRE ANDRE FERREIRA VINHAL D E S P A C H O Intime-se a defesa de ALEXANDRE ANDRE FERREIRA VINHAL para, querendo, oferecer contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ao ID 56217835. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora